Tribunal: TJSP
Processo: 1501259-20.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM (ARTIGOS 33 "CAPUT" E 35 "CAPUT", AMBOS DA LEI No 11.343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENADO O ACUSADO APENAS PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO VISANDO A CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM (ARTIGOS 33 "CAPUT" E 35 "CAPUT", AMBOS DA LEI No 11.343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENADO O ACUSADO APENAS PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO VISANDO A CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA E SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE NARRAÇÃO PORMENORIZADA NA DENÚNCIA, NÃO BASTANDO A SIMPLES MENÇÃO DE ESTAR O ACUSADO E TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS ASSOCIADOS – PROVAS INSUFICIENTES EM RELAÇÃO A CRIME TAL, ADEMAIS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE QUE O ACUSADO E OUTROS TRAFICANTES ESTAVAM ASSOCIADOS PARA O NARCOTRÁFICO – NÃO DEMOSTRADO O VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE ELES, BEM COMO AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DIVISÃO DE TAREFAS – ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.
PENAS – FIXADAS DE ACORDO COM O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES NO MÍNIMO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPENSADA COM A CONFISSÃO, CONFORMADA A ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, II, 'J', DO CÓDIGO PENAL PORQUE PRATICADO O ILÍCITO DURANTE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REDUTOR DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME PRISIONAL FECHADO DE RIGOR – SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS – RECURSO DESPROVIDO.